Tribunal: TJES
Processo: 5005835-37.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005835-37.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: RUAN CHRISTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005835-37.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO

PADRONIZADOS NPL II

EMBARGADO: RUAN CHRISTO DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. SANAR OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8070194, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 8099715), sustentou, brevemente, que o acórdão apresenta erro material na data do evento danoso fixada em sentença como marco inicial da incidência de juros. Assevera que a data do evento danoso indicada em sentença foi a de 02/05/2019, contudo de acordo com o documento acostado aos autos pela parte autora , a negativação foi realizada em 02/02/2023, devendo ser esta, portanto, a data inicial para a contagem dos juros da condenação.

Regularmente intimado, o autor/embargado apresentou contrarrazões ao ID 8198912, ocasião em que pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante alega que o acórdão apresenta erro material na data do evento danoso fixada em sentença como marco inicial da incidência de juros. Assevera que a data do evento danoso indicada em sentença foi a de 02/05/2019, contudo de acordo com o documento acostado aos autos pela parte autora , a negativação foi realizada em 02/02/2023, devendo ser esta, portanto, a data inicial para a contagem dos juros da condenação.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, posto que, nas razões do recurso inominado, o ora embargante trouxe pedido de reforma quanto a data do evento danoso indicada em sentença como parâmetro da condenação (nas págs. 12/13 do recurso - ID 7237725), que não foi analisado quando do julgamento do recurso inominado por esta Terceira Turma Recursal, de modo que deve ser sanado o referido vício.

A parte aduziu, em síntese, que, embora registrado em sentença o termo inicial dos juros de mora como sendo a data da primeira negativação em 02/05/2019, a referida data corresponde ao vencimento do débito. Assim, requereu
“(...) a adequação do julgamento para que passe a constar o dia 02 de fevereiro de 2023 como data do evento danoso (...)”
.

Com razão o embargante, eis que, de acordo com as informações extraídas do documento de ID 7237706, datado de
02/02/2023
,
referente a notificação prévia encaminhada ao autor/embargado sobre sua inscrição em registro de inadimplentes pela SERASA, nos permite concluir que a negativação se deu a partir daquele momento e não em
02/05/2019
, como fixado na sentença de origem.

Além disso, no mesmo documento, consta que o vencimento da primeira dívida passível de negativação era 02/05/2019, o que só reforça o erro material apontado pelo requerido.

Todavia, não obstante a aludida situação, a meu ver, a data do arbitramento do valor da condenação deve ser considerada como termo inicial dos juros de mora relativos à indenização por danos morais, pois somente nesse momento é que o
quantum
indenizatório devido passou a ser líquido e exigível e, consequentemente, o devedor passou a estar em mora.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID 8070194,
ONDE SE LÊ
:

“Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários ante o provimento parcial.”

LEIA-SE
:

Por todo exposto,
CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para minorar os danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros e correção monetária a contar do arbitramento (data da sentença), pela taxa SELIC, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária. Sem custas e honorários ante o provimento parcia
l.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no acórdão objurgado, nos termos apontados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)